Tribunal: TJPA
Processo: 0805553-32.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805553-32.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, IPAMB- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO DA CONCEICAO MOREIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA A CADA 5 (CINCO) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO PÚBLICA. NORMA DE EFICÁCIA IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente o pedido de progressão funcional e cobrança de valores retroativos, ajuizada por servidor público aposentado, assegurando-lhe a incorporação de progressões funcionais e respectivos acréscimos remuneratórios, nos termos da Lei Municipal nº 7.507/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se o direito à progressão funcional do servidor público aposentado encontra-se devidamente regulamentado ou requer norma posterior; (ii) se é possível a cumulação de progressão funcional com adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal é afastada pela renovação mensal do crédito, caracterizando relação de trato sucessivo.

4. O direito à progressão funcional é assegurado automaticamente com base na Lei Municipal nº 7.507/91, norma de eficácia plena, que não requer regulamentação adicional para o cumprimento de suas disposições.

5. Adicional por tempo de serviço e progressão funcional possuem naturezas distintas e podem ser cumulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJPA, Apelação nº 0022135-63.2010.8.14.0301; Apelação nº 0033688-73.2011.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL CUMULADO COM COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS
ajuizada por
RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MOREIRA
em face do apelante e de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IPMB)
.

Em síntese da exordial, o assistido, servidor público municipal aposentado, lotado na Secretaria Municipal de Saneamento - SESAN, no cargo de motorista pleno, com matrícula nº 0054615-011 (documentos em anexo), foi aposentado em 2015, nos termos da Portaria nº 1374/2015-GP/IPAMB, com proventos integrais e paridade, em conformidade com a legislação vigente.

No entanto, o autor alega que, desde a sua aposentadoria, não foram devidamente aplicadas as progressões funcionais a que fazia
jus
, conforme previsto na legislação municipal. Especificamente, o autor argumenta que, em 2017, completou 25 (vinte e cinco) anos de serviço público, o que lhe daria direito a 5 (cinco) quinquênios e, consequentemente, a um acréscimo de 25% em seus vencimentos. Contudo, tal acréscimo não foi concedido, gerando um prejuízo financeiro ao servidor.

Após, o IPMB ofereceu contestação, preliminarmente alegou a prescrição das parcelas e no mérito defendeu a tese de que a previsão da Lei nº 7.507/91 era de eficácia contida, o que necessitava de norma posterior para regularizar o direito.

O Município de Belém também se manifestou perante os autos para alegar sua ilegitimidade passiva.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou procedente a demanda para determinar ao IPMB que realizasse a incorporação sobre o vencimento-base e proventos da parte autora, da elevação de nível de progressão funcional, correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupava, a incorporação nos proventos de Gratificação de Tempo Integral na proporção de 50% (cinquenta por cento) de seu vencimento base. Além disso, ainda condenou o ente municipal ao pagamento retroativo dos valores advindos da progressão, respeitada a prescrição quinquenal, bem como condenou somente o IPMB em sucumbência.

Insatisfeito, o Município de Belém interpôs o recurso de Apelação Cível e aduziu em suas razões recursais em preliminar de mérito a prescrição quinquenal. No mérito, sustenta que os efeitos pecuniários da progressão funcional ainda dependem de regulamentação, uma vez que a norma municipal nitidamente é dotada de eficácia contida, bem como que o Poder Judiciário não pode legislar em substituição ao Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Além disso, ainda afirmou que o servidor pública municipal já usufrui o pagamento de gratificação pelo tempo em que ocupa o cargo, na medida em que recebe triênio, que importa em acréscimo de 5% (cinco) por cento em sua remuneração a cada 03 (três) anos, nos termos do que prescreve o artigo 80 da Lei 7.502/90, além de apontar a inconstitucionalidade incidental dos artigos 12 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, por haver previsão que a evolução funcional depende de regulamentação e os servidores já recebem adicional para remunerar o tempo de serviço prestado ao Ente Público.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso e impugnou todos os argumentos firmados, bem como pede o improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o
parquet
recomendou o parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que o mérito está sobre a progressão horizontal concedida e as verbas retroativas que deverão ser pagas em decorrência disto, respeitada a prescrição.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO

Sustenta o apelante que o direito do apelado foi alcançado pela prescrição.

Todavia, não há que se falar em prescrição, vez que o ato impugnado pelo autor consiste em omissão na realização do pagamento de nível de progressão funcional e dá-se de forma continuada, já que, mês a mês, se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição se renovam.

Aplicável o enunciado da Súmula 85/STJ, transcrevo:

SÚMULA Nº 85:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Portanto, a prescrição atinge, tão somente, o pagamento das parcelas referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Deste modo, o reconhecimento da prescrição de parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação não gera a extinção da ação, apenas afasta o pagamento de parcelas vencidas além do quinquênio anterior a propositura da demanda.

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. O AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91.

5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau.

(2020.00746682-33, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-05, Publicado em 2020-03-05) (grifo nosso)

Além do mais, as discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

Assim, se não houve a ocorrência da negativa expressa ao direito postulado pela parte agravada, cujo natureza é de trato sucessivo, é afastada, no caso, a incidência do termo prescricional para que fosse reclamado o direito postulado. Assim, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme disciplina o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Acerca do direito a progressão funcional, a Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabeleceu que:

Art. 10 - O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

Portanto, a progressão funcional é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, destacando-se que quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical, sendo que em ambos os casos é garantido um implemento no vencimento base do servidor.

O apelado tem sua função prevista na Lei nº 7.507/91:

Art. 7º - A estrutura básica de Cargos de Provimento Efetivo constitui-se dos seguintes Grupos Ocupacionais:

I - Grupo Auxiliar, constituído pelas categorias funcionais especificadas na forma a seguir:

(...)

1.2 - Subgrupo II (escolaridade 1º grau incompleto, até a 4ª série) - Agente de Portaria, Agente de Vias Públicas, Carpinteiro, Eletricista, Encanador, Lanterneiro, Marceneiro, Mecânico,
Motorista
, Operador de Máquina Pesada, Pedreiro, Pintor e Soldador:

Segundo a referida legislação municipal, a referência salarial varia de 01 para 19, portanto, de acordo com os arts. 18 e 19 da Lei 7.507/91, combinado com o art. 12 da Lei nº 7.546/91, os vencimentos devem ser atualizados na escala progressiva equivalente a uma variação relativa de 5% (cinco por cento) a cada 5 anos de efetivo exercício no serviço público.

Lei nº 7.507/91

(...)

Art. 18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Lei nº 7.546/91

(...)

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Ressalta-se que a progressão horizontal por antiguidade se opera de forma automática, por se constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando o preenchimento de dois requisitos para o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 5 (cinco) anos e efetivo exercício de atividades no Município. Enquadrando-se na progressão, o servidor, portanto, também faz jus ao recebimento de 5% (cinco por cento) sobre seus vencimentos.

Também, no que diz respeito ao Adicional por tempo de serviço, previsto no artigo 79 da Lei Ordinária nº 7.502/90, sabe-se que este possui natureza de gratificação, enquanto a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência de um servidor para um nível superior dentro do mesmo cargo, com o consequente aumento do vencimento-base, portanto, deve ser afastada a tese de impossibilidade de cumulação destes valores, por serem verbas de natureza distinta.

Portanto, ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.507/91 e Lei 7.546/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, a sentença deve ser mantida.

Por conseguinte, também não procede a alegação de que o Poder Judiciário estaria legislando em substituição ao Poder Legislativo, haja vista a matéria estar devidamente regulamentada, conforme exposto.

No que tange a normas de eficácia contida, entende-se que se trata de normas que possibilitam ao legislador restringir seus efeitos, ou seja, surtem efeitos, podendo outra lei restringi-los. Em se tratando da Lei nº 7.507/91, esta possui todos os requisitos necessários para a sua aplicabilidade imediata, não possuindo norma que a limite, sendo, portanto, norma de eficácia plena.

No mesmo sentido esta Egrégia Corte julgou casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. AÇÃO ORDINÁRIA.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.

(...)

3- Resta consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32;

4- Os pedidos postulados na exordial são certos e determinados, bem como há compatibilidade entre eles, identificando-se a causa de pedir e a lógica da narrativa fática. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial;

5- A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no art. 19, estabeleceu que a cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra;

6- O art. 4º, da Lei 7.507/91, definiu as categorias dos cargos de provimento efetivo, em operacional, de nível médio e de nível superior, e todas foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional;

7. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos;

8. Reexame Necessário não conhecido. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022135-63.2010.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024)

(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO IPAMB. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91.NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão monocrática negou provimento à apelação do agravante, reformando parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária apenas para estabelecer o arbitramento de honorários advocatícios na fase de liquidação.

2.

Prejudicial de Prescrição do Fundo de Direito. No Tema 1.017, o STJ fixou a seguinte tese jurídica: "o ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional"
.

3. Ausência de inequívoca negativa da Administração no caso concreto. Prazo prescricional que se renova a cada mês. Prejudicial rejeitada.

4. Mérito. A Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos, logo não há que se falar em ausência de regulamentação.

5.

Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes.

6.

Agravo interno conhecido e não provido.

7. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0033688-73.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023) (grifo nosso)

Portanto, a sentença hostilizada não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/12/2024